Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II em face da decisão que, nos autos da ação anulatória manejada em seu desfavor pela agravada – Andressa Kaiser Cabral Brandão Fernandes –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/06/2022, e, conseguintemente, da implementação da taxa ordinária aprovada naquela assentada. Segundo o provimento arrostado, havendo sido realizada anteriormente Assembleia Geral Ordinária na qual se deliberara pela não implementação da taxa ordinária individualizada, não poderia ser a questão colocada em votação sem nova discussão, mediante abertura de caixa de votação em que todas as opções são contrárias ao anteriormente resolvido. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a decisão arrostada deve ser reformada, porquanto o Juízo de primeiro grau teria sido induzido ao erro ao apreciar as alegações apenas de uma das partes, decidindo defronte documentos inverídicos e omissos acostados pela autora, ora agravada. Aduzira que a questão suscitada pela agravada levantara dúvidas ao Juízo a quo, o qual, diante de documentos que colacionara, intimara a agravada a se manifestar. Apontara que o magistrado decidira a questão sob o prisma de que não poderia ser novamente colocada em votação de maneira extraordinária questão discutida e rejeitada anteriormente, antes de nova discussão, com lastro na alegação da parte agravada, em sua tese inicial, de que não ocorrera discussão do que seria votado em assembleia e, ainda, de que nova discussão de matéria rejeitada só poderia ocorrer se ocorrer reapresentação em Assembleia Geral Ordinária posterior, ou seja, após decorrido 1 (um) ano, havendo omitido a agravada, ademais, segundo sustentara, que a matéria resolvida na Assembleia Geral Extraordinária teria sido enviada em momento anterior a todos os condôminos. Pontificara que, ao mesmo tempo em que apresentara tal alegação, intentara a agravada confundir o Juízo ao afirmar que a convocação somente poderia ser realizada com 1/4 dos condôminos, conforme artigo 21 da convenção, conquanto tal artigo soe claro, conforme defendera, em afirmar que a Assembleia Geral Extraordinária poderá ser realizada por iniciativa própria ou quando solicitado por um 1/4 dos condôminos, estando superada, portanto, a alegação, uma vez que a administração convocara a Assembleia Geral Extraordinária por iniciativa própria. Verberara haver restado incontroversa a rejeição, pela Assembleia Geral Ordinária, da sugestão de aumento da previsão orçamentária apresentada e a circunstância de que, apesar de rejeitada em primeira assembleia, a decisão prolatada na Assembleia Extraordinária, no segundo momento, aprovara a melhor opção de aumento da taxa ordinária. Destacara que a possibilidade de nova discussão da matéria rejeitada é pautada pelo artigo 31 da convenção, havendo cumprido de forma correta o ali preceituado, sem qualquer questionamento por parte da agravada. Acrescera que a decisão liminar pautara-se no argumento de que não houvera discussão do assunto tratado na Assembleia Geral Extraordinária que se seguira, entrementes, consoante aduzira, a parte agravada não informara na inicial que houvera novas discussões sobre o assunto, tanto que o Juízo a quo, após os pedidos de reconsideração que formulara, decidira pela intimação da agravada para se manifestar diante dos documentos. Acentuara que a votação na assembleia de 20 de junho de 2022 tivera como placar final a aprovação da taxa majorada, com 74 votos favoráveis ao item 1, 38 votos ao item 2, 38 votos ao item 3 e, de outro lado, ocorreram apenas 5 abstenções, restando demonstrado que a coletividade entendera sua responsabilidade no aumento da taxa. Destacara que a parte agravada tenta causar confusões desnecessárias e apresentar pretensão temerária ao Judiciário, buscando fazer crer que a cobrança de rateio de despesas é ilegal, ao passo que o Condomínio visa unicamente gerir patrimônio comum de seus condôminos, pois o pagamento de taxas de condomínio é a sua única fonte de receita. Sustentara que, dessarte, o rateio de despesas básicas, como dissídios dos trabalhadores, tributos e contratos básicos, não é uma escolha da Assembleia, mas um dever, ou seja, pode-se reprovar uma taxa fixa para benfeitorias e outras despesas, porém jamais seria possível manter taxado valor inferior à proporção de cada unidade autônoma quanto às despesas do mês. Alinhara que a necessidade de uma nova assembleia se perfizera pelo fato de, no ano de 2022, o condomínio ter sido surpreendido com a correção do dissídio dos trabalhadores em um patamar de 10% (dez por cento), ajuste que configura regra a ser seguida, não cabendo discussão e deliberação, pois os colaboradores não podem ficar sem receber seu correto pró-labore, sob pena de responsabilização do Condomínio. Afirmara que a taxa ordinária possui a finalidade de custear as despesas necessárias à administração, manutenção básica, pagamento de água, luz, seguro condominial, folha de pagamento dos funcionários, pequenos reparos e outras despesas ordinárias, acrescendo que, na espécie, não houvera aumento da taxa condominial, mas distribuição por rateio das despesas face à negativa da Assembleia em majorar a taxa, fazendo-se cumprir a lei, as responsabilidades e a Convenção do Condomínio. Pontuara que, diversamente do que afirmado pela agravada em juízo, o condomínio, de forma antecipada, antes da Assembleia Geral Extraordinária, enviara a todos os condôminos os gastos fixos, consoante demonstrado nos pedidos de reconsideração que apresentara, deixando a questão em aberto para qualquer tipo de manifestação/discussão dos condôminos, e levando para assembleia apenas a votação, donde ressoaria desnecessária nova discussão no dia da assembleia. Apontara que fora participado a todos os condôminos antecipadamente que não haveria aumento de taxa para benfeitorias, reajustes de contratos particulares ou novas contratações, demonstrando-se apenas que a obrigação condominial estava sendo gerida abaixo do valor arrecadado mensalmente e, sob essa realidade, foram ofertadas 4 (quatro) opções aos condôminos, resultando na votação impugnada. Consignara que ocorreram cortes nos serviços do condomínio, tais quais, suspensão dos serviços de VAN, redução de profissionais, dentre outros, reprisando que o aumento levado à votação se justificara unicamente diante dos dissídios dos trabalhadores e reajustes tributários. Sustentara que, em que pese tenha a agravada omitido sobre a ampla divulgação do assunto que seria levado para assembleia, não ocorreram questionamentos perante a administração sobre a validade da proposta apresentada, acrescendo que foram colocadas à disposição dos condôminos as propostas de cortes de despesas como, por exemplo, o contrato da VAN, dentre outros, ou seja, o aumento participado a todos o fora apenas diante do índice inflacionário que ocorre todos os anos bem, consoante passível de verificação junto a CCT dos trabalhadores. Defendera que, portanto, a Assembleia Geral Extraordinária fora convocada de forma correta frente à Convenção Condominial, não havendo se falar em convocação realizada à margem dos ditames legais e dos regramentos internos do condomínio. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada, notadamente diante da proximidade da data de pagamento dos funcionários do condomínio e dos tributos correlatos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II em face da decisão que, nos autos da ação anulatória manejada em seu desfavor pela agravada – Andressa Kaiser Cabral Brandão Fernandes –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela postulada, determinado a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/06/2022, e, conseguintemente, da implementação da taxa ordinária aprovada naquela assentada. Segundo o provimento arrostado, havendo sido realizada anteriormente Assembleia Geral Ordinária na qual se deliberara pela não implementação da taxa ordinária individualizada, não poderia ser a questão colocada em votação sem nova discussão, mediante abertura de caixa de votação em que todas as opções são contrárias ao anteriormente resolvido. De sua parte, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do decisório, e, alfim, o provimento do agravo e desconstituição da tutela antecipada. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, vislumbrando a irregularidade da assembleia geral extraordinária realizada pelo agravante com o escopo de votação de matéria pertinente à majoração de taxa condominial ordinária, cuja aprovação havia sido rejeitada em anterior assembleia ordinária, suspendera, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, os efeitos daquela assentada extraordinária, e, conseguintemente, da implementação da majoração de taxa deliberada. Assim pontuada a matéria controversa, seu desembaraço não enseja dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que, em consonância com o edital de convocação datado de 06/06/2022, 1/10 (um décimo) dos condôminos convocaram a realização de assembleia geral extraordinária, que se realizara no dia 20 daquele mês, com a finalidade de “Deliberação do reajuste de Taxa Ordinária”, na modalidade virtual[1]. Registre-se, ademais, que, de conformidade com o artigo 21 da Convenção Condominial, “A convocação da Assembleia Geral será feita pelo Síndico, por iniciativa própria ou quando solicitado por Condôminos que representem 1/4 (um quarto) do total das frações ideais do Condomínio”[2], previsão que se conforma linearmente ao disposto no artigo 1.350, §1o, do estatuto civil[3]. Ademais, ressoa que o Código Civil, ao disciplinar a questão afeta à convocação da Assembleia Geral Extraordinária, prefixara, no artigo 1.355, que “Assembléias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos”. Pontue-se, ainda, que, conquanto não coligida aos autos a correlata ata assemblear da reunião ocorrida em 02/04/2022, do teor do documento denominado “Abaixo-assinado moradores CROVII” ressoa possível a apreensão de que, naquela assembleia ordinária, fora deliberada a questão afeta ao reajuste da taxa ordinária, havendo sido rejeitada a proposição[4]. A matéria afeta à reapreciação de questão rejeitada anteriormente pelo corpo condominial também fora objeto de disciplina pela Convenção do Condomínio agravante, cujo artigo 31 estabelece que “Matéria rejeitada pela Assembleia Geral somente será reapresentada por proposta de Condôminos que representem no mínimo 1/10 (um décimo) das frações ideais do Condomínio”[5]. Consignadas essas observações, ressoa possível a apreensão, nessa análise perfunctória, de violação às regras da convenção condominial e fixadas pelo legislador civil, porquanto não fora observado o quantitativo mínimo de condôminos necessário à convocação de assembleia geral extraordinária. É que, de conformidade com a literalidade do artigo 21 da Convenção Condominial e do prefixado no artigo 1.355 do estatuto civil, o exigido para convocação da assembleia realizada, na qual se aprovara a majoração da taxa ordinária, é de 1/4 dos condôminos, o que não observado. Segundo o colacionado, o abaixo-assinado que ensejara a convocação da assentada restara subscrito por número de condôminos pouco superior a 1/10 dos titulares das frações ideais do Condomínio, o que se apreende do conteúdo do Edital de Convocação veiculado[6]. Quanto ao ponto, deve ser destacado que a argumentação apresentada pelo agravante no sentido de que a convocação da assembleia extraordinária perfizera-se por iniciativa própria, e não pelos condôminos, ressoa infirmada pelo teor do edital de convocação pertinente àquela reunião assemblear, pois explicitara que a reapresentação da matéria à discussão fora “proposta por meio de abaixo – assinado composto 90 assinaturas, superando 1/10 ( um décimo) das frações ideais do Condomínio, conforme os termos do artigo 31 da Convenção do presente Condomínio”[7]. Ou seja, a convocação derivara da iniciativa de condôminos, e não do síndico, sobejando a ausência de lastro material quanto à alegação de que a convocação da reunião extraordinária fora realizada por iniciativa própria. Sob esse único prisma já ressairia a plausibilidade do direito agitado pela agravada no bojo da ação anulatória que manejara. A par dessa irrefragável constatação, desponta patente, na hipótese vertente, ademais, que a reunião realizada em 20/06/2022 veiculara deliberação sobre conteúdo cuja reapreciação, conquanto contasse com proposta formulada pela fração mínima de condôminos estabelecida na Convenção de regência – 1/10, nos termos do artigo 31 –, não fora efetivada na assembleia ulteriormente realizada. É que, conforme demonstrado pela agravada, não houvera discussão acerca da matéria, mas somente teria sido disponibilizado aos condôminos, à guisa de realização da assembleia na modalidade virtual, link que encaminhava para votação contendo três propostas com valores diversos e opção de abstenção, ao passo que a funcionalidade “discussão” encontrava-se desabilitada, inviabilizando a efetiva deliberação da matéria[8], em afronta ao preceituado no artigo 1.354-A, inciso II, do estatuto civil.[9] Consigne-se que, conquanto tenha o agravante indicado que submetera a questão relacionada à majoração da taxa ordinária à prévia discussão dos condôminos, não lograra evidenciar essa circunstância, não havendo colacionado aos autos qualquer elemento hábil a demonstrar que a matéria fora efetivamente participada e discutida pelos interessados. Com efeito, a reunião assemblear é o lugar assegurado para a negociação, mediação por meio do diálogo, como forma de alcançar o bem comum dos condôminos, donde não sobeja factível legitimar a realização de reunião que, ao que demonstrado nos autos, não assegurara essa faculdade aos condôminos. Sob essa realidade, ressoa inviável, ao menos por ora, assimilar a legalidade da assembleia extraordinária realizada, diante da aparente violação às disposições contidas na legislação de regência e na própria Convenção regulamentadora do Condomínio. Estabelecidos esses parâmetros, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Em verdade, a argumentação desenvolvida pela agravada é que se reveste de verossimilhança, legitimando a concessão da tutela provisória por ela postulada diante dos efeitos que a implantação do deliberado irradia. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 129713319 (fl. 23), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [2] - ID Num. 129713321, p. 06 (fl. 32), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [3] - “Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.” [4] - ID Num. 129713318, p. 01 (fl. 18), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [5] - ID Num. 129713321, p. 07 (fl. 33), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [6] - ID Num. 129713319 (fl. 23), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [7] - ID Num. 129713319 (fl. 23), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [8] - ID Num. 129713313, p. 05 (fl. 08) e ID Num. 129713320, p. 03 (fl. 26), Ação de Anulação de Assembleia Condominial no 0704704-41.2022.8.07.0012. [9] - “Art. 1.354-A. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que I - tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio; II - sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto.”